Tribunal: TJDFT
Processo: 0725899-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725899-81.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ROSSANA ALVES LEITE, GEORGE RODRIGO BANDEIRA GALINDO RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLA GARDEN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS ASSOCIATIVAS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TEMAS 492/STF E 882/STJ. INAPLICABILIDADE. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A obrigação de pagar taxas associativas em condomínio irregular decorre do dever de custear despesas comuns, independentemente da adesão formal dos moradores à associação, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. A tese fixada no Tema 882 do STJ, que condiciona a obrigatoriedade do pagamento de taxas associativas à adesão voluntária, não se aplica a condomínios de fato originados de parcelamentos irregulares, onde há composse e rateio de despesas essenciais à manutenção da área comum. 3. No caso concreto, está demonstrado que os réus são possuidores de lotes situados na área administrada pela associação autora e usufruem dos serviços que presta a todos, sendo legítima a cobrança das taxas associativas, ainda que não formalmente associados. 4. Precedentes desta Corte indicam que a obrigação de pagamento decorre da natureza propter rem da dívida, sendo irrelevante a ausência de adesão formal, desde que haja benefício advindo dos serviços prestados. 5. Apelação provida. Maioria. Os recorrentes apontam violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentado a impossibilidade de equiparação de uma mera associação de moradores a um condomínio edilício para atribuir natureza propter rem a uma obrigação de caráter pessoal e contratual, visando a cobrança de taxa de manutenção de proprietário não associado, sob pena de enriquecimento ilícito. Acrescentam que são proprietários de um lote de terra nua sem qualquer edificação, não usufruindo de forma direta e efetiva dos serviços oferecidos pela associação. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Os recorrentes requerem a inversão do ônus da sucumbência, e a fixação de honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC. A parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Com relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017